Tribunal: TJSP
Processo: 2272235-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação declaratória c.c. reparação de dano moral e condenação ao fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada em parte. Medida cautelar que concedeu a tutela de urgência para fornecimento do medicamento IXABEPILONE confirmada na sentença. Sentença reformada por este E.Tribunal, que julgou improcedente a

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação declaratória c.c. reparação de dano moral e condenação ao fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada em parte. Medida cautelar que concedeu a tutela de urgência para fornecimento do medicamento IXABEPILONE confirmada na sentença. Sentença reformada por este E.Tribunal, que julgou improcedente a ação e inverteu a sucumbência. A agravada impetrou Embargos de Declaração, que foram rejeitados, e Recurso Especial, a que foi negado seguimento. Resultado que enseja reversão patrimonial, devendo a autora responder pelos prejuízos oriundos da efetivação da tutela de urgência. Art. 302, inc. III, do CPC. Decisão reformada. Recurso a que se dá provimento.